Tribunal: TJPA
Processo: 0013483-93.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013483-93.2015.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO JOAO VALENTE PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ANTONIO JOÃO VALENTE PANTOJA
, contra sentença que o condenou, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a qual, após detração, restou em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e mais 112 (cento e doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa pugnou pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII do CPP, com utilização do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente pleiteou a reforma da 1ª fase da dosimetria, com a redução de sua reprimenda ao mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo e (ii) Verificar a dosimetria com a pena reduzida no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelos depoimentos testemunhais, pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 19687195), e pelo Auto de Entrega (ID 19687195).

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e de aumento, devendo iniciar o cumprimento da pena no semiaberto, sendo mantido o regime aplicado pelo juiz de primeiro grau, apesar da reincidência do recorrente, para não incorrer no princípio do
reformatio in pejus
,
o que deve ser examinado pelo juiz da execução, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 157, caput
, art. 59;
CPP,
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e de aumento, devendo iniciar o cumprimento da pena no semiaberto, sendo mantido o regime aplicado pelo juiz de primeiro grau, apesar da reincidência do recorrente, para não incorrer no princípio do
reformatio in pejus
,
o que deve ser examinado pelo juiz da execução, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTONIO JOÃO VALENTE PANTOJA
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a qual, após detração, restou em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e mais 112 (cento e doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII do CPP, com utilização do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente pleiteou a reforma da 1ª fase da dosimetria, com a redução de sua reprimenda ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “no
dia 13/06/2015, por volta das 15h30, o recorrente, fazendo uso de uma faca tipo peixeira e mediante grave ameaça, abordou a vítima no estabelecimento comercial onde ela trabalhava, subtraindo-lhe seu celular, fugindo em seguida, sendo preso por populares posteriormente, momento em que foi entregue para a polícia
,
”
fato ocorrido na comarca de Ananindeua.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do recorrente requereu sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII do CPP, com base no princípio
in dúbio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelos depoimentos testemunhais, pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 19687195), e pelo Auto de Entrega (ID 19687195)
.

A apelante em juízo negou a prática do delito.

A vítima
BRUNA EDUARDA BRITO DE ANDRADE
, em juízo, declarou
que “
que o recorrente foi o autor do crime de roubo descrito, tendo o reconhecido tanto em sede policial, como em sede judicial, pois permaneceu em contato direto com seu agressor
”.

A
testemunha ALDENOR DA SILVA BRASIL, policial militar
, em juízo, declarou que “
no dia dos fatos, o acusado foi preso em posse da res furtiva, após ser perseguido por populares
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito cometido pela apelante, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição do recorrente por insuficiência de provas, devendo, dessa forma, permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável um vetor, as circunstâncias do crime, o qual fora equivocadamente calculado. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, com fundamentação escorreita, qual seja, as circunstâncias do crime, aumenta-se a pena em 08 (oito) meses, devendo ser fixada a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase não há circunstância atenuante, porém constata-se a ocorrência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I do CP, sendo elevada a pena em 09 (nove) meses, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e de aumento, devendo iniciar o cumprimento da pena no semiaberto, sendo mantido o regime aplicado pelo juiz de primeiro grau, apesar da reincidência do recorrente, para não incorrer no princípio do
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e de aumento, devendo iniciar o cumprimento da pena no semiaberto, sendo mantido o regime aplicado pelo juiz de primeiro grau, apesar da reincidência do recorrente, para não incorrer no princípio do
reformatio in pejus
, o que deve ser examinado pelo juiz da execução, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024